Tribunal: TJSP
Processo: 1035813-39.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela parte ré - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes - Em relações de consumo, como acontece no caso dos

Ementa:

PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela parte ré - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes - Em relações de consumo, como acontece no caso dos autos, a parte ré e o entregador associado a sua rede de serviços de entrega de mercadorias, por integraram a cadeira de fornecimento da contratação da prestação de serviço, respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra quem pretende litigar.
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da falha do serviço de transporte de mercadorias por aplicativo, e prática de ato ilícito pela parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu fraudador obter acesso aos pedidos e dados cadastrais da parte autora, seguido da realização de operações indevidas nos cartões de crédito e débito.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu fraudador obter acesso aos pedidos e dados cadastrais da parte autora, seguido da realização de operações indevidas nos cartões de crédito e débito, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão - Tratando de responsabilidade da prestadora de serviço ré e de entregador, vinculados por meio de cadeia de fornecimento em relação de consumo decorrente do contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias por aplicativo, nos termos do art. 7o, § único, e 25, § 1o, do CDC, de rigor, a condenação solidária dos mesmos. Isto porque, na hipótese de haver mais de um causador do dano, o art. 942, do CC/2002, prevê a responsabilidade solidária de todos eles pelo ressarcimento integral dos danos, de sorte, que o lesado tem a faculdade de optar contra quem irá litigar, cabendo ao causador do dano demandado, apenas e tão-somente, em ação própria exigir dos demais a cota parte.
DANOS MATERIAIS – Manutenção da r. sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$4.012,96, com incidência de correção monetária a partir dos desembolsos - A realização de operações indevidas nos cartões de crédito e débito da parte autora, em razão de defeito de serviço do réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte titular do cartão.
DANOS MORAIS - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu fraudador obter acesso aos pedidos e dados cadastrais da parte autora, seguido da realização de operações indevidas nos cartões de crédito e débito, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.